Tribunal: TJDFT
Processo: 0717829-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717829-57.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA MARTINS SILVEIRA APELADO: OLAVO DA SILVA OLIVEIRA, GEILSON RODRIGUES DE AMORIM DESPACHO Intime-se o Dr. Herbert Herik dos Santos, OAB/DF 25.650, para que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovação da efetiva comunicação da renúncia à autora, Erika Martins Silveira, nos termos do art. 112, do CPC/2015, uma vez que o “print” do aplicativo whatsapp em ID 32041829 não demonstra que a mensagem foi recebida e concretamente visualizada por sua cliente. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator